Tribunal: TJDFT
Processo: 0742826-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) se é admissível a decretação de penhora de veículo de propriedade do agravado, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem; e b) a suposta ocorrência de fraude à execução alegadamente cometida pelo agravado.
2. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão, à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. 2.1. Convém ressaltar, aliás, que a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. 2.2. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de "execuções" (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto no curso do processo de execução (fundado em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). 2.3. Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC.
3. Em relação à alegação de suposta ocorrência de fraude à execução é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a “fraude contra credores”, hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 3.1. No caso em análise verifica-se que, a despeito de ter, o recorrido, procedido à venda de veículos após a citação no processo de execução, na ocasião das respectivas vendas não havia registros de eventual imposição de atos constritivos em relação aos bens aludidos.
4. Diante dos elementos de prova constantes nos autos até o presente momento não é possível verificar, ademais, que os terceiros adquirentes tinham ciência da existência de processo de execução em curso contra o agravado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.